Tribunal: TJDFT
Processo: 0745082-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0745082-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUCIA BRAND VEIGA DA CUNHA AGRAVADO: NINA RODRIGUES ZANELLO, IURI DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por GLAUCIA BRAND VEIGA DA CUNHA contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília (ID 173261883), que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de natureza liminar movida em face de NINA RODRIGUES ZANELLO, IURI DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS E OUTRO, indeferiu o pedido incidental de tutela de urgência requerido pela agravante na petição de ID 172054816. A parte agravante recorre da mencionada decisão, almejando sua integral reforma. A controvérsia gira em torno de um vazamento no banheiro do imóvel da agravante. Na origem, tentou-se a conciliação, mas sem êxito. Prosseguindo com o trâmite do feito, o processo ainda está em fase de instrução. A recorrente alega que já há nos autos perícia técnica particular, que fornece elementos de provas suficientes ao deferimento da tutela de urgência incidental por ela requestada. Defende que “(...) o laudo pericial privado merece maior valor probante do que a informação dos AGRAVADOS, até porque, em audiência de conciliação, rejeitaram veementemente que o vazamento fosse oriundo de seu imóvel e o PERITO – particular - concluiu em sentido contrário.” Diante dos argumentos acima sintetizados, requer a antecipação da tutela recursal, para que seja determinado aos agravados que lacrem o registro de água e de esgoto do seu banheiro imediatamente acima do imóvel da agravante, de forma a impedir que o vazamento continue, sob pena multa para a hipótese de descumprimento. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência e o provimento do recurso à baila. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, comprovado o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 52614200 e 52614201), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso ora em foco, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil (CPC). Consoante sabido, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas a tutela de urgência poderá ser concedida por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. In casu, verifico que o provimento antecipatório buscado pela parte agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente, neste momento processual, um juízo de probabilidade suficiente a lastrear pleito na extensão postulada. Do contexto fático-probatório coligido aos autos até o presente momento, não se extrai a conclusão pretendida pela parte recorrente, sobretudo na parte da tutela de urgência incidental indeferida pelo Juízo de primeiro grau, o qual também não enxergou, na oportunidade, elementos suficientes para deferi-la nos moldes requeridos, apenas com base nos fatos e provas constante dos autos naquela ocasião. Com base em um juízo raso e instrumental da causa, embora a parte agravante relate que está sofrendo avarias, incômodos e dissabores que afetam sua órbita jurídico-patrimonial, derivados da ocorrência de um vazamento no banheiro de seu imóvel localizado – fato incontroverso –, a origem do problema exige um maior avanço na instrução probatória para se concluir, com mais segurança e certeza, quem será o(a)(s) responsável(eis) pelos danos suportados. Também de elementos de convicção trazidos à colação pelos agravados extrai-se que o imóvel deles encontra-se afetado com a problemática judicializada, e sem um grau de verossimilhança mais elevado e preciso acerca da real origem do vazamento, não se mostra crível e plausível, neste momento, imputar-lhe qualquer obrigação de fazer ou não fazer com base apenas nas provas até então coligidas aos autos. Em que pesem todos os argumentos expedidos pela parte recorrente, comungo também com o entendimento delineado pelo Juízo de primeiro grau, cujo trecho – conciso, mas preciso – adiro à presente ratio decidendi, verbo ad verbum: “(...) Em que pese a existência de certa urgência incidente sobre o caso, ante a comprovação do vazamento pelo vídeo de ID.172054817, entendo que não deve ser acolhida, por ora, a pretensão da parte autora. Isso porque, os elementos constantes dos autos não configuram a probabilidade do direito pleiteado. Com efeito, após a análise dos autos, entendo que não há indícios contundentes acerca da origem do vazamento em questão e, por conseguinte, da responsabilidade pelo seu conserto. Ademais, segundo informaram os requeridos NINA RODRIGUES e IURI DO LAGO (ID.173221967) o banheiro do apartamento 606 está inutilizado há vários meses, o que confirma a supracitada incerteza acerca da origem do vazamento. Por estas razões, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA apresentado. (...)” A controvérsia em exame - apesar das possíveis reverberações nas searas jurídica e patrimonial da parte agravante -, exige uma análise mais percuciente e profunda acerca da real origem do vazamento que atinge o imóvel em comento, após a completa instrução processual na origem. Mister ressaltar, neste ensejo, que não se está fazendo, nesta fase tão incipiente, qualquer análise acerca do mérito da ação em trâmite na origem, tampouco do mérito deste recurso, o qual, eventualmente, poderá até ser provido, ainda que parcialmente, de acordo com o convencimento formado por este Colegiado revisor, após a participação isonômica e dialética de todas as partes litigantes. Entretanto, em sede de antecipação de tutela, em atuação monocrática, não vislumbro um alto grau de verossimilhança necessário e suficiente ao deferimento da medida de urgência postulada pela parte recorrente. Por oportuno, calha frisar que juiz indubitavelmente é o destinatário final das provas – mormente o Juízo de origem que está bem mais próximo da causa posta à colação –, cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de uma cognição mais ampla da causa, de modo que possa melhor compreender o alcance da pretensão ajuizada e, somente então, resolver a controvérsia, pronunciando seu convencimento, à luz do disciplinado nos artigos 370 e 371 do CPC. Assim sendo, tem-se que a presente controvérsia exige uma verificação casuística e instrutória mais exauriente, o que obsta sobremaneira o deferimento da antecipação da tutela recursal buscada pela parte agravante apenas com base nos elementos de prova até agora carreados nos autos. Ancorado nessas considerações, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo para que prossiga com o curso normal do feito. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais, no prazo previsto no art. 1.019, II, do CPC. Cumpra-se. Brasília, 26 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator